Tribunal: TCU
Processo: 750.072/1996-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo espólio de Alfredo dos Santos Cunha contra o Acórdão 2.284/2019-TCU-2a Câmara (Relator Ministro Augusto Nardes), que julgou irregulares as contas do recorrente, na qualidade de Diretor-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, no exercício de 1995.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo espólio de Alfredo dos Santos Cunha contra o Acórdão 2284/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente, na qualidade de Diretor-Geral do Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, no exercício de 1995; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; e arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito tanto o subitem 9.1.1 do Acórdão Recorrido quanto a condenação em débito solidário do espólio de Alfredo dos Santos Cunha (item 9.2 do Acórdão Impugnado); 9.2. arquivar o processo, nos termos do artigo 11 da Resolução/TCU 344/2022; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.